Tribunal: TJSP
Processo: 2118782-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS RELATIVOS A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO CELEBRADO EM AÇÃO DE DESPEJO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO REITERADO DE SUSPENSÃO DO FEITO FORMULADO PELA EXECUTADA, REMETENDO-SE AOS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS EM PRECEDENTE PRONUNCIAMENTO E ASSINALANDO QUE A OBRIGAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS É ANTERIOR AO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA, DESTACANDO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS RELATIVOS A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO CELEBRADO EM AÇÃO DE DESPEJO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO REITERADO DE SUSPENSÃO DO FEITO FORMULADO PELA EXECUTADA, REMETENDO-SE AOS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS EM PRECEDENTE PRONUNCIAMENTO E ASSINALANDO QUE A OBRIGAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS É ANTERIOR AO ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA, DESTACANDO QUE A INADIMPLÊNCIA REMONTA A 2019 – INCAPACIDADE DA PARCELA DA IRRESIGNAÇÃO ESCORADA NO "DECISUM" DO JUÍZO RECUPERACIONAL QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA, ORDENANDO A SUSPENSÃO AÇÕES, DE SUPERAR O JUÍZO DE COGNOSCIBILIDADE EM RAZÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA, PORQUE FORA ENFRENTADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO EM DECISÃO CONTRA A QUAL NÃO SE INSURGIU TEMPESTIVAMENTE – REMANESCE APENAS A POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DAS ARGUIÇÕES FORMULADAS NO QUE SE REFERE À IRRADIAÇÃO DE EFEITOS QUE PRETENDE VER RECONHECIDA NA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL QUE A CONECTA COM A CONTRAPARTE EM RAZÃO DAS INTERCORRÊNCIAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DESENCADEADAS PELA PANDEMIA DO VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19. NESTE PONTO, AFORA AS CONSIDERAÇÕES SOBRE A INDIGITADA QUEDA DO FATURAMENTO DA AGRAVANTE SEREM CONJECTURAIS, UMA VEZ SEQUER CUIDOU DE APRESENTAR PROVAS DOCUMENTAIS APTAS A CORROBORAR O ESTADO DE PENÚRIA QUE ALEGA TER PASSADO A EXPERIMENTAR, TORNANDO GENÉRICA A MENÇÃO À QUARENTENA INSTITUÍDA PARA FINS DE CONTER A DISSEMINAÇÃO DO CITADO VÍRUS, APRESENTA-SE COERENTE COM A LÓGICA JURÍDICA O RACIOCÍNIO DELINEADO NA INSTÂNCIA "A QUO". A CRISE DE ADIMPLEMENTO QUE ENSEJOU O AJUIZAMENTO DA CONTENDA SE INSTAUROU ANTES DA DISSEMINAÇÃO DO INDIGITADO VÍRUS E, PORTANTO, DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS GOVERNAMENTAIS DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO. A CONSTATAÇÃO EVIDENCIA A INCONGRUÊNCIA DO DISCURSO DA RECORRENTE, QUE PARECE EVOCAR GENERICAMENTE O CENÁRIO SUPERVENIENTE COMO PRETEXTO PARA INDEVIDAMENTE SE ESQUIVAR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ESTAMPADA NO TÍTULO EXECUTIVO QUE SE FORMOU PELA AUTOCOMPOSIÇÃO DAS PARTES E QUE JÁ SE ENCONTRA REVESTIDO DE DEFINITIVIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000518204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2118782-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos,
em que é agravante ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., é agravado
MIRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso na extensão conhecida, por votação
unânime", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118782-34.2020.8.26.0000 - VOTO No
35.388
2/8
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2118782-34.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SANTOS
AGRAVANTE: ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
AGRAVADA : MIRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
VOTO No 35.388
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AUTOS
RELATIVOS
A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO
CELEBRADO
EM
AÇÃO
DE
DESPEJO

DECISÃO QUE
INDEFERIU O PLEITO REITERADO DE SUSPENSÃO DO FEITO
FORMULADO
PELA
EXECUTADA,
REMETENDO-SE
AOS
FUNDAMENTOS
EXPENDIDOS
EM
PRECEDENTE
PRONUNCIAMENTO E ASSINALANDO QUE A OBRIGAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS É ANTERIOR AO
ATUAL PERÍODO DE PANDEMIA, DESTACANDO QUE A
INADIMPLÊNCIA REMONTA A 2019
INCAPACIDADE DA
PARCELA DA IRRESIGNAÇÃO ESCORADA NO “DECISUM” DO
JUÍZO
RECUPERACIONAL
QUE
CONCEDEU
TUTELA
DE
URGÊNCIA, ORDENANDO A SUSPENSÃO AÇÕES, DE SUPERAR
O JUÍZO DE COGNOSCIBILIDADE EM RAZÃO DA PRECLUSÃO
CONSUMATIVA, PORQUE FORA ENFRENTADA NO PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO EM DECISÃO CONTRA A QUAL NÃO SE
INSURGIU TEMPESTIVAMENTE
REMANESCE APENAS A
POSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
DAS
ARGUIÇÕES
FORMULADAS NO QUE SE REFERE À IRRADIAÇÃO DE EFEITOS
QUE PRETENDE VER RECONHECIDA NA RELAÇÃO JURÍDICA
MATERIAL QUE A CONECTA COM A CONTRAPARTE EM RAZÃO
M

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118782-34.2020.8.26.0000 - VOTO No
35.388
3/8
DAS
INTERCORRÊNCIAS
ECONÔMICAS
E
SOCIAIS
DESENCADEADAS PELA PANDEMIA DO VÍRUS CAUSADOR DA
COVID-19. NESTE PONTO, AFORA AS CONSIDERAÇÕES SOBRE
A INDIGITADA QUEDA DO FATURAMENTO DA AGRAVANTE
SEREM CONJECTURAIS, UMA VEZ SEQUER CUIDOU DE
APRESENTAR PROVAS DOCUMENTAIS APTAS A CORROBORAR
O ESTADO DE PENÚRIA QUE ALEGA TER PASSADO A
EXPERIMENTAR,
TORNANDO
GENÉRICA
A
MENÇÃO
À
QUARENTENA INSTITUÍDA PARA FINS DE CONTER A
DISSEMINAÇÃO
DO
CITADO
VÍRUS,
APRESENTA-SE
COERENTE
COM
A
LÓGICA
JURÍDICA
O
RACIOCÍNIO
DELINEADO
NA
INSTÂNCIA
“A
QUO”.
A
CRISE
DE
ADIMPLEMENTO
QUE
ENSEJOU
O
AJUIZAMENTO
DA
CONTENDA SE INSTAUROU ANTES DA DISSEMINAÇÃO DO
INDIGITADO
VÍRUS
E,
PORTANTO,
DA
ADOÇÃO
DAS
MEDIDAS GOVERNAMENTAIS DE PREVENÇÃO E CONTENÇÃO.
A
CONSTATAÇÃO
EVIDENCIA
A
INCONGRUÊNCIA
DO
DISCURSO
DA
RECORRENTE,
QUE
PARECE
EVOCAR
GENERICAMENTE
O
CENÁRIO
SUPERVENIENTE
COMO
PRETEXTO
PARA
INDEVIDAMENTE
SE
ESQUIVAR
DA
OBRIGAÇÃO DE PAGAR ESTAMPADA NO TÍTULO EXECUTIVO
QUE SE FORMOU PELA AUTOCOMPOSIÇÃO DAS PARTES E QUE
JÁ
SE
ENCONTRA REVESTIDO DE DEFINITIVIDADE

RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA
Trata-se de inconformidade deduzida nos autos
relativos a cumprimento de sentença homologatória de acordo
celebrado em ação de despejo contra r. decisão exibida a fls. 135

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118782-34.2020.8.26.0000 - VOTO No
35.388
4/8
dos principais, que, preservada em julgamento de aclaratórios
(fls. 145/146), indeferiu o pleito reiterado de suspensão do feito
formulado pela executada, remetendo-se aos fundamentos
expendidos em precedente pronunciamento (fls. 67/68) e
assinalando que a obrigação referente ao pagamento dos
aluguéis é anterior ao atual período de pandemia, destacando
que a inadimplência remonta a 2019.
Sustenta a inconformada, em síntese, que o excepcional cenário de pandemia atualmente vivenciado,
ensejador de grandes prejuízos financeiros, aliado à existência
de decisum exarado pelo juízo recuperacional deferindo tutela de
urgência para o fim de ordenar a suspensão de todas as ações e
execuções contra si ajuizadas, conduz à imperiosidade de obstar
o cumprimento do mandado de despejo outrora expedido.
Recurso
processado
sem
suspensividade
(fls.
203/204).
É o breve Relatório.
Da leitura dos autos originários extrai-se que,
descumpridos os termos do acordo judicialmente entabulado (v.
fls. 03/06), foi desencadeado, em 13/03/2020, o início da fase
satisfativa, que foi judicialmente recepcionada em 16/03/2020
com a prolação de ordem de expedição de mandado de despejo
(v. decisum de fls. 10).
Na sequência, sobreveio manifestação da executada,
que, no petitório de fls. 17/18, narrou ter aforado pedido de
recuperação judicial em 04/02/2020, no âmbito do qual logrou
obter a concessão de tutela de urgência ordenando a suspensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118782-34.2020.8.26.0000 - VOTO No
35.388
5/8
de todas as ações, inclusive de despejo, contra si movidas, pelo
prazo de dez dias corridos ou até análise do pedido de
processamento da recuperação judicial.
Afiro que a ora agravante aludia à decisão exarada
pela Primeira Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e
Falência da Comarca de Cuiabá MT em 07/02/2020, acostada a
fls. 58/60 e replicada a fls. 14/16 do instrumento.
Nisso esteada, requereu o sobrestamento desta
marcha satisfativa.
Oportunizado (v. decisão de fls. 61) e regularmente
exercido o contraditório (v. petição da exequente de fls. 65/66),
o i. Magistrado a quo rechaçou a pretensão ventilada, reportando-
se, nas razões de decidir, ao art. 49, § 3o, da Lei no
11.101/2005, que dispõe que o credor proprietário de imóvel
não se submete aos efeitos da recuperação judicial, e
concomitantemente observando que, in casu, o anseio da
locadora se cinge à desocupação de seu bem.
Opostos pela devedora embargos de declaração (fls.
70/74), não foram conhecidos por pronunciamento publicado em
04/05/2020 (fls. 67/69).
A executada, então, manifestou-se a fls. 95/102,
reprisando as alegações outrora expedidas, fulcradas naquela
decisão do i. Juízo Universal proferida em 07/02/2020, e
acrescentando que o quadro socioeconômico experimentado
durante a pandemia do COVID-19 evidencia a necessidade de
suspensão da cobrança dos aluguéis e da ordem de despejo,
como resultado da aplicação da teoria da imprevisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118782-34.2020.8.26.0000 - VOTO No
35.388
6/8
Novamente possibilitado (v. decisão de fls. 132) e
realizado o contraditório (v. petição de fls. 134, da credora),
sucedeu-se
o
advento
do
r.
pronunciamento
objurgado,
empreendendo solução que reputo impassível de reparos.
Imbuído do escopo de melhor organizar a exposição
da construção do raciocínio, enfrentarei a contenda analisando os
questionamentos formulados em ordem argumentativa deferente
às lógicas processual e material.
Apresenta-se oportuno este instante inaugural para
assinalar que da sucinta digressão efetuada acerca do histórico
processual exsurge translúcida a incapacidade da parcela da
irresignação escorada no decisum do juízo recuperacional
exarado em 04/02/2020 de superar o juízo de cognoscibilidade.
Em dizeres distintos, em que pese as irresignações
expressadas, dessume-se do panorama delineado que a matéria,
que pretende a executada uma vez mais reavivar por meio da
interposição deste recurso, encontra-se preclusa, vedando,
portanto, a análise do tema neste momento, sob pena de serem
admitidas contramarchas prejudiciais ao regular andamento do
processo.
Inconformada com o indeferimento correlato pleito
pela r. decisão de fls. 67/68, mantida imaculada no julgamento
de aclaratórios publicado em 04/05/2020, com a retomada dos
prazos processuais suspensos no contexto de medidas adotadas
por esta E. Corte de Justiça para contenção e prevenção da
COVID-19, sublinhando-se que digitais os autos do cumprimento
de sentença, deveria ter expressado sua inconformidade nos
quinze dias úteis subsequentes, prazo que vislumbro ter se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118782-34.2020.8.26.0000 - VOTO No
35.388
7/8
esvaído dias antes da interposição deste agravo.
Não
tendo
manifestado
tempestivamente
sua
insurgência, ressaltando-se que injustificada a inércia em fazê-lo
no instante apropriado, circunstância ensejadora da consumação
de
preclusão
temporal,
revela-se
incidente,
portanto,
impedimento que obsta a análise do tema.
Em
suma,
inadmissível
venha
somente
agora
manifestar sua discordância, depois de esvaída a oportunidade
delineada
pelo
legislador
para
ventilá-la.
Inviável
o
enfrentamento da pretensão de revolver matéria decidida e
acobertada pelo manto da preclusão, avulta inevitável que a
pretensão reiterada neste agravo seja de plano repelida.
Isto posto, remanesce apenas a possibilidade de
apreciação das arguições formuladas no que se refere à
irradiação de efeitos que pretende ver reconhecida na relação
jurídica material que a conecta com a contraparte em razão das
intercorrências
econômicas
e
sociais
desencadeadas
pela
pandemia do vírus causador da COVID-19.
Afora as considerações sobre a indigitada queda do
faturamento da agravante serem conjecturais, uma vez sequer
cuidou de apresentar provas documentais aptas a corroborar o
estado de penúria que alega ter passado a experimentar,
tornando genérica a menção à quarentena instituída para fins de
conter a disseminação do citado vírus, apresenta-se coerente
com a lógica jurídica o raciocínio delineado pelo i. Magistrado de
primeira instância.
A crise de adimplemento que ensejou o ajuizamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118782-34.2020.8.26.0000 - VOTO No
35.388
8/8
da contenda se instaurou antes da disseminação do indigitado
vírus e, portanto, da adoção das medidas governamentais de
prevenção e contenção. A constatação evidencia a incongruência
do discurso da recorrente, que parece evocar genericamente o
cenário superveniente como pretexto para indevidamente se
esquivar da obrigação de pagar estampada no título executivo
que
rememore-se
formou-se pela autocomposição das
partes, já se encontrando revestido de definitividade.
Nego provimento ao recurso na parte conhecida.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica